Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015698-80.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MATUPA - CNPJ: 36.889.921/0001-02 (REU), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

“(...)
Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado
”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
tendo como objeto a Lei
1.309/2022 do
Município de Matupá/MT
que reconhece os colecionadores, atiradores e caçadores como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, para fins do artigo 10 da Lei Federal no 10.826/2003.

Para tal desiderato, sustenta que a Lei usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e deliberar sobre o Direito Penal, nos termos do que estabelece os artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, ao estabelecer que a atividade de atirador desportivo caracteriza atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, para fins do que trata o artigo 10, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Por fim, alega estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, com a consequente determinação de suspensão dos efeitos da Lei questionada, a fim de assegurar à segurança pública.

O Município de Matupá, por sua vez, argumenta que a legislação não altera a forma de aplicação do tipo penal ou o seu campo de aplicação, tampouco define crime, motivo pelo qual entende não invadir competência privativa da União.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo sobrestamento da presente ação até o julgamento de mérito da ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000 (Id n o 146428197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente destaco que a presente Ação Direita de Inconstitucionalidade se encontra pronta para julgamento de mérito, posto que já fora oportunizada a manifestação do ente municipal, bem como da Procuradoria-Geral de Justiça, motivo pelo qual, deixo de me manifestar sobre a tutela de urgência.

Esclareço, ainda, que embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha opinado pelo sobrestamento da presente ação, até o julgamento de mérito da ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000, que possui a mesma causa de pedir, porém no âmbito de legislação estadual, entendo que não merece prosperar, uma vez que não há qualquer prejuízo na análise do julgamento desta ação, tampouco insegurança jurídica, já que existem outras demandas com a mesma natureza que estão sendo decididas por este Sodalício, além de precedentes das Cortes Supremas sobre o tema. Portanto, passo a apreciação.

Da análise é possível constatar que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.309/2022 do Município de Matupá/MT que reconhece os colecionadores, atiradores e caçadores como uma atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, para fins do artigo 10 da Lei Federal no 10.826/2003.

Para tanto, o Autor sustenta que a Lei em discussão, usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, o Município de Matupá defende que a legislação objurgada, ao reconhecer uma atividade como de risco e ameaça à integridade física, não modifica ou amplia o tipo penal, tampouco define crime, o que afasta violação a competência exclusiva da União.

Pois bem.

A Lei 1.309/2022 é composta de 03 (três) artigos, cuja redação tem o seguinte teor:

“Art. 1o. Fica reconhecido o dia 09 de julho, a ser comemorado a cada ano, como o Dias Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores-CAC’s.

Art. 2o.Fica reconhecido no âmbito do Município de Matupá/MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC’s), para fins do disposto no art. 6o IX e 10, da Lei Federal no 10.826/2003.

Parágrafo único. Fica inserido no Calendário Oficial de Eventos do Município de

Matupá, esta data, onde a Associação de entidades de desporto e colecionadores legalmente constituída poderá realizar eventos concernentes a atividade afim.

Art.2o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.” (destaquei)

Nesse contexto, é essencial registrar o que disciplina o artigo 10, da Lei Federal n 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crime e dá outras providências, normativa está também conhecido como Estatuto do Desarmamento
, in verbis
:

“Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I – demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II – atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2o A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.”

Da leitura do artigo 2o da Lei Municipal 1.309/2022 concomitante ao artigo 10 da Lei Federal n 10.826/2003, é evidente que o reconhecimento de colecionadores, atiradores e caçadores como uma atividade de risco tem como finalidade lhe autorizar o porte de arma de fogo. Assim, nesse contexto é que deve ser analisada a sua constitucionalidade.

Com efeito,
no exercício da competência constitucionalmente atribuída pelos arts. 21, VI e 22, XXI, a União editou a Lei federal no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que, por sua vez, em seu artigo 6o proíbe o porte de armas de fogo no território nacional, com ressalva para casos previstos em legislação própria e nas exceções expressamente estabelecidas.

Assim, do estudo do Estatuto do Desarmamento vê-se que o Poder Legislativo centralizou, em
âmbito federal, dentro do arcabouço de competências de um órgão da União (Polícia Federal) a atribuição de conceder o porte para aqueles que, elencados no art. 6o (porte funcional) ou mesmo no art. 10, § 1o (porte para defesa pessoal) da Lei 10.826/2003, comprovarem os requisitos legais para sua obtenção.

Vejamos:

“Art. 6o. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para:

I – os integrantes das Forças Armadas;

II- os integrantes de órgãos referidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP);

III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei;

IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço;

V – os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI – os integrantes dos órgãos policiais referidos no art. 51, IV, e no art. 52, XIII, da Constituição Federal;

VII – os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias;

VIII – as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas, nos termos desta Lei;

IX – para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental.

X - integrantes das Carreiras de Auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, cargos de Auditor-Fiscal e Analista Tributário.

XI - os tribunais do Poder Judiciário descritos no art. 92 da Constituição Federal e os Ministérios Públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.”

Desta forma, o rol das atividades contempladas com a possibilidade de pleitearem o porte de arma são os descritos pelo Sistema Nacional de Armas – Sinarm, o que, de plano, afasta os colecionadores, atiradores e caçadores.

Além disso, é crucial reafirmar que a competência da escolha das atividades de risco, com a finalidade de porte de arma, é exclusiva da União e, por conseguinte, há um vício formal na iniciativa do Município em legislar sobre o tema.

Nessa linha, convém transcrever trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia proferido na ADI 5.010, quando da análise da Constitucionalidade de Norma deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“Ao contrário do que insistentemente defendido pelo Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pelo Governador de Mato Grosso, a expressão “salvo para os casos previstos em legislação própria” (contida no caput do art. 6o da Lei n. 10.286/2003) não autoriza a criação de normas pelos Estados-membros que versem sobre o porte de armas.
O exercício pela União de sua competência (art. 21, inc. VI, e 22, inc. XXI, da Constituição da República), ao aprovar a Lei n. 10.286/2003, demonstra que a proibição de porte de arma em todo o território nacional, instituída em seu art. 6o, poderá ser flexibilizada apenas nas hipóteses excepcionais elencadas pelo legislador federal
. É dizer, o porte de arma está vedado, salvo nos casos previstos nos incisos do art. 6o e naqueles assegurados em legislação própria aprovada por quem de direito”. (ADI 5.010, Rela. Mina Cármen Lúcia, DJe. 17.05.2019) (destaquei)

A propósito, em recente decisão o Supremo Tribunal Federal consolida tal entendimento,
in verbis:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Porte de armas para Procuradores do Estado. Competência privativa da União para legislar sobre material bélico. 1. Ação direta contra o art. 40, V, da Lei Complementar no 20/1999, do Estado do Tocantins, que prevê o porte de arma como prerrogativa dos membros da Procuradoria-Geral do Estado.
2. Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedentes.
3. Inconstitucionalidade do art. 40, V, da Lei Complementar no 20/1999, do Estado do Tocantins, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI, da CF). 4
. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado
” (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 15-08-2022

PUBLIC 16-08-2022) (destaquei)

Ademais, no voto condutor o Ministro Ricardo Lewandowski proferido na ADI 3.112, ponderou a incumbência estadual afeta à segurança pública em face da formulação de uma política criminal nacional, homogênea, baseada no controle de armas de fogo, prestigiando o interesse federal,
in verbis
:

“(...) De fato, a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem. Ademais, diante do aumento vertiginoso da criminalidade e da mudança qualitativa operada nas transgressões penais, com destaque para o surgimento do fenômeno do crime organizado e dos ilícitos transnacionais, a garantia da segurança pública passou a constituir uma das atribuições prioritárias do Estado brasileiro, cujo enfoque há de ser necessariamente nacional. (ADI 3.112, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/10/2007)

Portanto, não há dúvidas de que o legislador municipal incorreu em inconstitucionalidade, por vício formal, em razão da violação à competência legislativa privativa da União.

Por fim, destaco que em 18/08/2022, este Órgão Especial deferiu o pedido liminar formulado pelo Autor, nos autos da ADI n.o 1014826-65.2022.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, ajuizada em virtude da
Lei Estadual 11.840/2022, que
“reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportiva integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do artigo 6o, da Lei Federal n.o 10.826/2003.”
Tal como na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 1015293-44.2022.8.11.0000.

Aliás, a Ementa está assim redigida:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 11.840 DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA. 1- A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República. 2- A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [... ] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer. 3- Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF, tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007). 4- Havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva da União, e não dos Estados-membro, é de se verificar a ocorrência de vício formal, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser preservados os princípios da separação dos poderes e da segurança à ordem pública
”
(ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000 – Órgão Especial, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 18/08/2022)

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da
Lei 1.309/2022 do Município de Matupá/MT
, por usurpação de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXI, da CF) e
ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022